Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. EFEITOS EX TUNC. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TEMA REPETITIVO 733. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da mencionada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
2. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.
3. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020).
5. É inaplicável ao caso o Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral. Não se trata aqui de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado.
6. Não cabe a aplicação do item 4 do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Tal dispositivo não pode ser interpretado isoladamente. O termo “índices diversos” não se refere à Taxa Referencial – TR. Deve ser contextualizado e compreendido com seus demais itens, no que se refere à correção monetária de créditos de natureza não tributária (item 1), que prevê, expressamente, a aplicação retroativa do índice IPCA-E, na linha do que foi decidido pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral. Jurisprudência desse tribunal.
7. Não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no Tema de Repercussão Geral 1.170, pois a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal diz respeito aos juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal se refere ao índice de correção monetária (Acórdão 1667793, 07351939720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023).
8. Os critérios de correção monetária foram devidamente observados pelo juízo.
9. Recurso desprovido. Decisão mantida.